Tribunal: STF
Processo: RHC 167907
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. PRECLUSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 67, § 6º, do RISTF, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. 



    2. O reconhecimento da continuidade delitiva implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes do STF.



    3. Agravo regimental desprovido.